Tribunal: TJBA
Processo: 8012676-52.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8012676-52.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: LAIS SANTOS NASCIMENTO

Advogado(s)
:
MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM

AGRAVADO: GMAC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

Advogado(s)
:
HUMBERTO GRAZIANO VALVERDE

MAF 03

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECISÃO QUE DEFERIU PARCIALMENTE O BENEFÍCIO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MISERABILIDADE. POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO E PARCELAMENTO DAS CUSTAS. MANUTENÇÃO DO
DECISUM
. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8012676-52.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
LAIS SANTOS NASCIMENTO
e como agravada
GMAC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator